Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708749-05.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS AZEVEDO D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO para que surta seus efeitos legais, e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J